Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE ATIVOS DE CRIPTOMOEDA. INVIABILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PAÍS E OBSTÁCULOS TÉCNICOS. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de expedição de ofício a corretoras de moedas digitais (exchanges) visando a penhora de criptomoedas de titularidade do executado, determinando o arquivamento provisório do feito. A agravante sustenta que a expedição de ofícios atenderia aos princípios da cooperação e efetividade, que a medida seria necessária ante a inefetividade de tentativas anteriores, fundamentada no art. 139, IV do CPC, e que a informação só seria obtida por essa diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para fins de penhora em cumprimento de sentença; (ii) se a ausência de regulamentação específica sobre criptomoedas e os obstáculos técnicos inerentes a essa classe de ativos impedem a constrição judicial; (iii) se um pedido genérico de expedição de ofícios para diversas exchanges, sem indícios concretos, deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que compete ao credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e envidar esforços nesse sentido, não sendo atribuição do magistrado realizar diligências para localização de bens em substituição à parte, a não ser em casos excepcionais.
4. Embora tenha havido avanços legislativos, o Brasil ainda carece de regulamentação específica que permita a efetiva constrição judicial de criptoativos, existindo obstáculos técnicos desde a localização até a apropriação e conversão em moeda nacional. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora.
5. A ausência de registro e controle desse mercado pelas autoridades financeiras competentes inviabiliza a efetiva implementação da medida constritiva e seu gerenciamento.
6. O pedido de expedição de ofícios formulado genericamente e sem qualquer demonstração ou indício de que o executado possua criptoativos nas corretoras mencionadas é irrazoável e não atende aos objetivos do procedimento de execução, gerando sobrecarga de trabalho sem efetividade desejada.
7. O princípio da cooperação processual não serve para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas sim para auxiliá-las nos limites da razoabilidade e da legalidade.
8. O indeferimento do pedido de expedição de ofício está alinhado com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que considera inviável a penhora de criptomoedas pela falta de regulamentação e indefinição acerca da titularidade, bem como o ônus do credor em indicar bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos de criptomoeda é inviável no Brasil ante a falta de regulamentação específica, os obstáculos técnicos para sua localização, apropriação e conversão em moeda nacional, bem como a ausência de registro e controle por autoridades financeiras. 2. Incumbe ao credor diligenciar na busca de bens do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte em diligências genéricas para localização de patrimônio, mesmo em se tratando de criptoativos. 3. Pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas formulado genericamente e sem indicação de indícios de que o executado possua tais ativos é irrazoável e inviável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 798, II, c), 995, parágrafo único, 1.019, I, Lei no 14.478/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979494, 0753104-54.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1973222, 0742170-37.2024.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024.